Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738816-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANETE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 46426728. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47370581. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JANETE PEREIRA DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 16:19:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador